Tribunal: TJDFT
Processo: 0001858-40.2018.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0001858-40.2018.8.07.0010 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: IGOR GOMES DOS SANTOS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Retornem os autos à douta Procuradoria de Justiça, uma vez que o parecer ID 15138695 é estranho à espécie. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 30 de março de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador